Tribunal: TJSP
Processo: 2289713-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÊS ROUBOS – APONTA NULIDADE DO DECISUM QUE DEIXOU DE APRECIAR AS TESES DEFENSIVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSA – IMPOSSÍVEL, NESTA FASE PROCESSUAL, O APROFUNDAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, SOB RISCO DE ANTECIPAÇÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÊS ROUBOS – APONTA NULIDADE DO DECISUM QUE DEIXOU DE APRECIAR AS TESES DEFENSIVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSA – IMPOSSÍVEL, NESTA FASE PROCESSUAL, O APROFUNDAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, SOB RISCO DE ANTECIPAÇÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.